Tribunal: STF
Processo: AI 773573
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DE AGRAVO 
   DISSOCIADAS DO QUADRO FORMADO PELAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   E PELA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
Ao se afastar das linhas traçadas 
   no recurso extraordinário e na própria decisão agravada, as razões 
   de agravo regimental são absolutamente ineptas (art. 317, § 1º do 
   RISTF).
A rejeição dos pedidos formulados pelo jurisdicionado não 
   se confunde, necessariamente, com ausência de prestação 
   jurisdicional.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.